Tribunal: CARF
Processo: 11070.734673/2019-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11070.734673/2019-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.002 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
GEOMAC GEOLOGIA MINERAÇÃO E MEIO AMBIENTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS
NORMATIVOS. SÚMULA CARF No 02.
De acordo com a Súmula CARF no 02, não tem este Conselho competência
para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade.
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO COM
EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, no prazo legal estabelecido, a
extinção ou suspensão da exigibilidade do débito tributário a fim de tornar sem
efeito o Ato Declaratório Executivo que culminou na sua exclusão do Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11070.734673/2019-78
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.734673/2019-78

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 14-107.787 da 10a Turma da DRJ/RPO, de 15 de junho de
2020 (fls. 78 a 83):
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado em relação ao Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900756876,
de 12/09/2019 (fl. 24), o qual determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional a
partir de 01/01/2020, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa.
Abaixo, a relação dos débitos geradores de referido Termo de Exclusão:

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.734673/2019-78

Em sua defesa, protocolada em 29/10/2019, o contribuinte requer o cancelamento da
exclusão do Simples Nacional, aduzindo, em suma, o seguinte:
- Os débitos motivadores da exclusão decorrem das dificuldades econômicas
enfrentadas pela empresa nos últimos anos.
- A manutenção da empresa no Simples Nacional é imprescindível para que ela possa
regularizar os seus débitos, pois haverá um aumento da carga tributária caso ela seja
excluída desse regime.
- A presente impugnação suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
artigo 151, III, do Código Tributário Nacional e dos princípios constitucionais.
- A empresa ingressou com pedido de parcelamento perante à Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional - PGFN e aguarda a apreciação desse pedido.
- O artigo 17, V, da Lei Complementar no 123/2006 é inconstitucional, por violação dos
artigos 146, III, “d” e 179 da Constituição Federal.
- O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça possuem entendimento
de que é defeso ao Fisco valer-se de métodos coercitivos para ver adimplidos seus
tributos, como se depreende da análise das súmulas editadas em casos análogos
(súmulas STF 70, 323 e 547 e Súmula STJ 127).
- A Lei Complementar no 123/2006 omitiu a possibilidade de a empresa parcelar os
débitos do Simples Nacional.
- Anexa documentos, dentre os quais, recibo de protocolo de requerimento perante a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para a realização de negócio jurídico
processual dos débitos inscritos em dívida ativa.
É o relatório.
A DRJ/RPO julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído do Sistema
Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas de
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.734673/2019-78

Pequeno Porte – Simples Nacional, por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa:
[...] O contribuinte foi excluído do Simples Nacional pelo Termo de Exclusão do
Simples Nacional no 201900756876, de 12/09/2019, com efeitos a partir de 01/01/2020,
em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com exigibilidade não
suspensa.
[...] A ciência do Termo de Exclusão ocorreu em 04/10/2019...
[...] Nos termos do artigo 84, §1o, da Resolução CGSN no 140, de 22/05/2018, a
comprovação da regularização das pendências impeditivas, no prazo de até 30 (trinta)
dias, contado da ciência da exclusão de ofício, possibilitará a permanência da ME ou da
EPP como optante pelo Simples Nacional.
[...] Contudo, decorrido o prazo para a regularização das pendências que motivaram a
emissão do Termo de Exclusão, ainda permaneceram débitos não regularizados,
conforme verificado por este julgador em consulta dos débitos após o prazo para
regularização no SIVER - Sistema de Verificações de Irregularidades do Simples
Nacional.
[...] Assim, como o contribuinte não regularizou, dentro do prazo regulamentar, todas as
pendências indicadas no Termo de Exclusão do Simples Nacional, deve ser mantida a
sua exclusão do Simples Nacional.
Dessa forma, a 10a Turma da DRJ/RPO decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RPO, a contribuinte interpôs Recurso
Voluntário (fls. 87 a 97), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário
do Simples Nacional levada a efeito pela autoridade fiscal.
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 10a
Turma da DRJRPO, requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.734673/2019-78

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do regime de tributação pelo Simples Nacional desvinculados de exigência de
crédito tributário, ano-calendário 2020.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (protocolado em 16 de julho de 2020,
fl. 85, face ao termo de ciência pessoal datado de 02 de julho de 2020, fl. 84), e atende aos
demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Alega a empresa contribuinte que (grifos nossos):
O art. 17, inciso V, da LC 123/06, "Institui o Estatuto da Microempresa e da Empresa
de Pequeno Porte" é inconstitucional, pois, determina que o empresário que se
encontrar em débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, e cuja exigibilidade não esteja
suspensa, conforme preconiza o art. 151, incisos I a VI do Código Tributário Nacional
(CTN), não poderá ingressar ou permanecer nesta condição favorecida, diferenciada e
simplificada que a Constituição Federal reservou às empresas de pequeno porte (fl. 91).
[...]
Além da inconstitucionalidade da exclusão do Simples Nacional das micro e pequenas
empresas por falta de pagamento de tributos, a LC 123/06 trouxe consigo outro artigo
inconstitucional, trata-se do art. 29, incisos IX e X, que trata da exclusão do Simples
Nacional (Capítulo IV, Seção VIII – Da Exclusão do Simples Nacional) (fls. 91 e 92).
[...]
O que o legislador infraconstitucional fez foi violar os princípios inseridos em nossa
Constituição Federal de 1988 destinados às micros e pequenas empresas, e segundo
a doutrina de Celso Antonio Bandeira de Mello, em sua obra Elementos de Direito
Administrativo, que conceitua e destaca a importância dos princípios para o direito, a
violação poderá trazer graves consequências... (fl. 94)
A alegação de violação a dispositivos constitucionais levantada pela contribuinte
recorrente não pode ser analisada, eis que a súmula CARF no 02 não reconhece competência a
este Conselho para pronunciamento sobre o tema:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.734673/2019-78

Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Dada a impossibilidade de análise do argumento, rejeito, portanto, a preliminar
suscitada.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Nacional pelo Termo de Exclusão no 201900756876, de 12 de setembro
de 2019 (fl. 24), face o inciso V do artigo 17; inciso I do artigo 29; inciso II do caput e § 2o do
artigo 30; todos da Lei Complementar no 123 de 2006, devido a existência de débitos para com a
Fazenda Federal, com exigibilidade não suspensa:
Lei Complementar no 123 de 2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;

Art. 30. A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas
ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:
[...]
II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação
previstas nesta Lei Complementar; ou
[...]
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.734673/2019-78

§ 2o A comunicação de que trata o caput deste artigo dar-se-á na forma a ser
estabelecida pelo Comitê Gestor.
O débito não quitado e com a exigibilidade não suspensa que motivou a exclusão
da contribuinte do regime do Simples Nacional pode ser constatado às fls. 49 e 50:
Não obstante as provas apresentadas pelas Autoridades Tributárias, o contribuinte
não apresenta documentos pertinentes capazes de refutar os débitos listados, dando ensejo a sua
exclusão.
Nesse sentido, importa mencionar que, por força o artigo 16 do Decreto 70.235 de
1972, é determinado que a impugnação/manifestação de inconformidade deve ser instruída com
a prova documental do direito alegado, que assevera (grifos nossos):
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir:
[...]
§ 4. o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.734673/2019-78

[...]
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Não menos importante é o que estabelece a Lei 9.784 de 1999, que diz ser
incumbência da parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido:
Art 4o São deveres do administrado:
[...]
IV – prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento
dos fatos;
[...]
Art 40 Quando dados, atuações ou documentos solicitados ao interessado forem
necessários à apreciação do pedido formulado, o não atendimento no prazo fixado pela
Administração para a respectiva apresentação implicará arquivamento do processo.
Sendo ônus da contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, o deferimento de seu pedido, dependeria, portanto, da conexão lógica entre as
explicações e referenciações da empresa contribuinte com os documentos por ela apresentados, o
que não aconteceu.
Diante de tais fatos, importa mencionar há expresso no Termo de Exclusão do
Simples Nacional no 201900756876 em referência que, “caso as pendências da pessoa jurídica
sejam realizadas no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência deste termo de exclusão
a exclusão tornar-se-á automaticamente sem efeito ressalvada a possibilidade de emissão de
novo termo de vida outras pendências por ventura identificadas”.
Ocorre que, apesar de devidamente cientificado do Termo de Exclusão em 04 de
outubro de 2019, a contribuinte deixou de quitar os débitos que motivaram sua exclusão do
Simples Nacional tempestivamente.
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.002 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11070.734673/2019-78

Nesses termos, subsistindo débitos da empresa contribuinte, com exigibilidade
não suspensa, a exclusão da empresa do Regime Tributário do Simples Nacional é medida que se
impõe.

Dispositivo
Posto isso, não restando comprovado a suspensão da exigibilidade do débito
tributário no prazo legal estabelecido, torna-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada
nos autos, não havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ pelos motivos anteriormente
expostos.
Nesse sentido, REJEITO a preliminar relativa à inconstitucionalidade suscitada
pela contribuinte e, no mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário,
mantendo-se integralmente o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900756876, de 12
de setembro de 2019, e o Acórdão da DRJ que o ratificava.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital